Tribunal: TJDFT
Processo: 0005320-33.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0005320-33.1998.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAVARRA S.A., ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA APELADO: SCORPION INFORMATICA LTDA, MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA, NAVARRA S.A. DESPACHO Intime-se a parte apelante (ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS e ESPÓLIO DE JOSE DIAS DE SOUZA) para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator